Tribunal: TJPA
Processo: 0815751-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815751-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ADEMAR SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. FALTAS GRAVES REMOTAS SEM NOVAS INCIDÊNCIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, em razão de registros de faltas disciplinares graves e do cometimento de novo delito durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se faltas disciplinares graves e intercorrências ocorridas há longo lapso temporal são suficientes para afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requisito objetivo para a concessão do livramento condicional encontra-se preenchido, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo da execução.

4.

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do CP, cabendo ao Juízo avaliar o comportamento do apenado durante a execução da pena.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando à inexistência de falta grave nos doze meses anteriores ao pedido.

6.

A existência de faltas graves pretéritas não impede, isoladamente, a concessão do benefício, especialmente quando desacompanhada de elementos contemporâneos que evidenciem comportamento incompatível com a ressocialização.

7.

A última falta grave atribuída ao agravante remonta ao ano de 2015, sem registro de novas intercorrências disciplinares relevantes aptas a demonstrar a persistência de conduta incompatível com a fruição do benefício.

8.

O transcurso de significativo lapso temporal sem novas faltas disciplinares afasta a possibilidade de atribuição de efeitos indefinidos a fatos antigos da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema 1.161 do STJ.

2.

Faltas graves remotas não constituem óbice automático à concessão do livramento condicional quando inexistirem elementos contemporâneos indicativos de comportamento incompatível com a ressocialização.

3.

O transcurso de longo período sem novas intercorrências disciplinares relevantes evidencia o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, "a" e "b", e parágrafo único; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 1.161, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, j. 01.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.383.456/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.10.2024, DJe 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do recurso de Agravo em Execução e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de José Ademar Silva Ferreira, em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém que, no Processo de Execução nº 0005371-84.2010.8.14.0015, indeferiu ao apenado o pedido de livramento condicional.

A decisão agravada consignou que o agravante não preenchia o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, porquanto seu histórico prisional revelava ocorrências disciplinares incompatíveis com a concessão do benefício (ID 28845963).

Em razões recursais, sustenta o agravante que preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, destacando o cumprimento do requisito objetivo e a existência de comportamento carcerário satisfatório. Argumenta que a última falta grave registrada ocorreu há vários anos, sem novas intercorrências disciplinares, circunstância que evidenciaria sua ressocialização e afastaria eventual óbice ao reconhecimento do requisito subjetivo.

Defende, ainda, que o indeferimento do benefício desconsidera a finalidade ressocializadora da execução penal, razão pela qual requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o livramento condicional (ID

28845959).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução, por entender que o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do livramento condicional (ID 29191043).

Submetida a matéria ao Juízo de retratação, na forma do art. 589 do CPP, foi mantida a decisão agravada (ID 28845964).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e provimento do agravo de execução penal interposto, por entender que o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, destacando que as faltas disciplinares registradas são remotas e que a ausência de novas intercorrências desabonadoras evidencia o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício (ID 29303219).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do agravo.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do livramento condicional, notadamente quanto à satisfação do requisito subjetivo pelo agravante.

O a
gravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, aduzindo que a falta grave considerada pelo Juízo da execução foi praticada há longo tempo, inexistindo registros recentes de intercorrências disciplinares aptas a afastar o reconhecimento de seu bom comportamento carcerário.

Inicialmente, observa-se que o requisito objetivo mostra-se incontroverso. Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena total de 43 (quarenta e três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, sendo expressamente reconhecido pelo Juízo da execução que o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional já se encontra cumprido.

Nessa linha, a discussão recursal limita-se à verificação do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, uma vez que a decisão agravada concluiu pela inexistência de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

O livramento condicional, previsto no art. 83 do Código Penal, constitui benefício de execução penal destinado à reinserção gradativa do condenado ao convívio social, desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos em lei. Entre tais exigências, destaca-se a demonstração de comportamento satisfatório durante a execução da pena, circunstância a ser aferida a partir das particularidades do caso concreto e do histórico prisional do apenado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.161, firmou orientação no sentido de que a aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando à ausência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, prevista no art. 83, III, 'b' do Código Penal.

De outro lado, a jurisprudência da Corte Superior orienta que a prática de falta grave não impede, automaticamente, a concessão do livramento condicional, sobretudo quando se tratar de intercorrência pretérita e desacompanhada de elementos contemporâneos aptos a evidenciar comportamento incompatível com a fruição do benefício, impondo-se ao Juízo examinar as circunstâncias concretas do caso e a evolução da conduta do apenado durante a execução da pena, conforme a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO ALCANÇADO. FALTA GRAVE REABILITADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.970.217/MG, sob o rito do recurso especial repetitivo, Rel. para o acórdão Min. Ribeiro Dantas, finalizado em 1º/6/2023 (Tema n. 1.161), fixou a tese de que, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art . 83 do Código Penal".
2.
A gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para afastar o benefício de livramento condicional. De igual forma, faltas graves muito antigas não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez que não refletem a avaliação contemporânea do efetivo cumprimento da pena pelo condenado
. 3
. Não foi mencionada circunstância pessoal negativa do apenado ou comportamento desabonador durante a execução da pena, a justificar alguma dúvida quanto ao requisito subjetivo do livramento condicional
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2383456 RN 2023/0200045-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024) (grifos)

Verifico, dos elementos constantes dos autos, que as ocorrências consideradas pelo Juízo para afastar o requisito subjetivo são remotas, sendo a última, conforme constante da decisão do magistrado, consistente em novo delito durante período de prisão domiciliar, registrada no ano de 2015. Desde então, não há notícia de novas infrações disciplinares, circunstância que evidencia evolução favorável da conduta prisional do agravante e afasta a conclusão de que seu comportamento atual seja incompatível com a fruição do benefício.

O transcurso de significativo lapso temporal sem intercorrências disciplinares relevantes impede que fatos antigos produzam efeitos indefinidos na execução penal, sobretudo quando desacompanhados de elementos contemporâneos que demonstrem a ausência de ressocialização ou a inaptidão do apenado para o retorno gradual ao convívio social.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais e concedendo ao agravante o benefício do livramento condicional, observadas as condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026